Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO. PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. Segundo o Princípio do Livre Convencimento Motivado, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
4. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (CPC, art. 373, §1o).
5. A nomeação de perito judicial atende a finalidade e a utilidade do cumprimento de sentença, pois é necessário identificar o valor a ser pago pelo devedor para garantir o ressarcimento ao credor, evitando-se o enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.